Tribunal: CARF
Processo: 13657.000957/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13657.000957/2007-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.659 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
FRISUL FRIGORIFICO SUL MINEIRO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 1904
RESTITUIÇÃO.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil não tem competência para apreciar
pedido de restituição estribado em título emitidos pela Prefeitura do Distrito
Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Processo julgado em 11/02/2021, no período da tarde.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Sérgio Abelson
(Suplente convocado), Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls.142/154, contra Acórdão n. 09-22480 – 2a
Turma da DRJ/JFA, fls. 114/139, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade às
fls. 97/105 por ter apresentado pedido de Restituição (fl.86), no valor de R$ 11.273.659,06,
lastreado em crédito de Título ao Portador de Empréstimo de 1904 da Prefeitura do Districto
Federal (fl.19).
Mediante Requerimento Administrativo (fls. 02 e ss), o pleito foi objeto de
Parecer DRF/VAR/SAORT N.° 0204/2008 (fls.92/93), fundamentado no art. 165 do CTN e na
IN SRF 600/2005, art. 2a, que assim concluiu:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13657.000957/2007-68
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.659 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13657.000957/2007-68

Analisando os documentos que instruem os autos constata-se que o crédito que o
contribuinte pleiteia restituição, refere-se a Título ao Portador de Empréstimo de 1904
da Prefeitura do Districto Federal (fls. 19), e que efetivamente não se trata de um tributo
ou contribuição sob a administração da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil, para apreciar os processos
administrativos relativos à compensação e restituição de tributos e contribuições
administrados pela RFB, está prevista nos incisos II e III, do artigo 243, da Portaria/MF
n° 95/07, que aprovou o Regimento Interno da RFB. Ante o exposto, proponho o
indeferimento do Pedido de Restituição (fls. 01).
O Parecer foi acatado em Despacho Decisório (fl.93) que indeferiu o pedido de
restituição, pelos mesmos fundamentos.
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls.
97/105, alegando que o Título apresenta natureza fiscal e portanto haveria plena possibilidade no
pedido de restituição e de compensação; a não ocorrência da prescrição da exigibilidade do
crédito, por se tratar de crédito imprescritível.
O Acórdão da DRJ, fls. 114/139, por outro lado, em detalhada análise, negou
provimento à Manifestação de Inconformidade, em Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 1904
RESTITUIÇÃO.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil não tem competência para apreciar pedido de
restituição estribado em título emitidos pela Prefeitura do Distrito Federal.
Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, fls. 142/154, repisando
os fundamentos já apresentados em Manifestação de Inconformidade, isto é, no que tange à
natureza fiscal do Título de Dívida Pública e na possibilidade de compensação do mesmo com
débitos de natureza tributária.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento. Passo à análise do
mérito.
Trata-se de pedido de restituição e compensação lastreado em Título ao Portador
de Empréstimo de 1904 da Prefeitura do Districto Federal (fls. 19), que pretendia ser utilizado
para compensar débitos de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica.
O Recorrente alega a natureza fiscal do Título e a possibilidade de compensação
com tributos federais.
Sobre o tema da compensação e da restituição, mencionam-se os artigos 165 e 170
do CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.659 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13657.000957/2007-68

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Ainda, sobre compensação, o art. 170 assim estabelece:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar
redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a
decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
O artigo 2°, da Instrução Normativa SRF n° 600, de 28/12/2005, vigente à época,
assim dispõe:
Art. 2° Poderão ser restituídos pela SRF as quantias recolhidas a título de tributo ou
contribuição sob sua administração, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
Il - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
Ill - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
§ 1° Também poderão ser restituídas pela SRF, nas hipóteses mencionadas nos incisos I
a Ill, as quantias recolhidas a título de multa e de juros moratórios previstos nas leis
instituidoras de obrigações tributárias principais ou acessórias relativas aos tributos e
contribuições administrados pela SRF.
§ 2° A SRF promoverá a restituição de receitas arrecadadas mediante DARF que não
estejam sob sua administração, desde que o direito creditório tenha sido previamente
reconhecido pelo órgão ou entidade responsável pela administração da receita.
As Instruções Normativas SRF seguintes, a exemplo da IN SRF n. 900/2008, no
art. 2a, manteve o mesmo dispositivo:
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo sob
sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou
GPS, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
§ 1o Também poderão ser restituídas pela RFB, nas hipóteses mencionadas nos incisos I
a III, as quantias recolhidas a título de multa e de juros moratórios previstos nas leis
instituidoras de obrigações tributárias principais ou acessórias relativas aos tributos
administrados pela RFB. § 2o A RFB promoverá a restituição de receitas arrecadadas
mediante Darf e GPS que não estejam sob sua administração, desde que o direito
creditório tenha sido previamente reconhecido pelo órgão ou entidade responsável pela
administração da receita. § 3o Compete à RFB efetuar a restituição dos valores
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.659 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13657.000957/2007-68

recolhidos para outras entidades ou fundos, exceto nos casos de arrecadação direta,
realizada mediante convênio.
No mesmo sentido a IN SRF 1300/2012, no art. 2a, que revogou a IN SRF n.
900/2008:, assim como a IN SRF n. 1717/2017, em seu artigo 2a, mantendo a necessidade de que
o valor objeto de restituição seja originário de tributo ou contribuição administrada pela SRF.
Assim, a legislação infraconstitucional e infralegal é clara no sentido de que
poderão ser restituídos pela SRF as “quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição sob
sua administração”. Portanto, apenas tributos e contribuições federais poderão ser objeto de
restituição para débitos de tributos e contribuições federais.
O Título de Empréstimo ao Portador emitido pela Prefeitura do Distrito Federal,
em 1904, não possui natureza tributária, não cumprindo os requisitos constantes no art. 3 do
CTN, que assim estabelece:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Portanto, não se identificando no conceito legal de tributo, conforme previsto no
art. 3a do CTN, e mesmo se assim o fosse, não se tratando de tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria de Receita Federal do Brasil, entendo que assiste razão ao Acórdão
recorrido.
Diante do exposto, voto para CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital